Tribunal: TJDFT
Processo: 0017066-56.2016.8.07.0003
Órgão julgador: CARLOS RODRIGUES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. ANULAÇÃO DE PATERNIDADE. EXAME DE DNA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO BIOLÓGICO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. ERRO OU FALSIDADE. CONFIGURADO. VÍNCULO SOCIOAFETIVO. NÃO COMPROVADO. ANULAÇÃO DE REGISTRO. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.
1. O reconhecimento voluntário da paternidade é um ato jurídico unilateral, solene, espontâneo, irrevogável, incondicional e personalíssimo, nos termos dos artigos 1.604 e 1.609 do Código Civil.
2. A alteração no registro de nascimento somente se permite em casos excepcionais, quando existente comprovado vício de consentimento, por erro ou falsidade, e inexistência de relação socioafetiva preexistente entre pai e o menor.
3. Comprovado – inclusive pelo exame de DNA – ter o “pai” registrado a menor como filha por acreditar na palavra da genitora da criança, vindo, posteriormente, a saber que a infante era filha de outro, o reconhecimento da paternidade é anulável, nos termos do art. 147 do Código Civil.
4. Restando conflitantes as versões apresentadas pelo “pai registral” e a genitora da menor, cumpre a busca da verossimilhança que se extrai de elementos constantes dos próprios autos, que trazem indícios de que a narrativa autoral, pode ser verdadeira, ante as discrepâncias nos fatos consignados pela genitora.
5. Apelação conhecida e provida.